Tribunal: TJSP
Processo: 2011161-07.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação ordinária c.c. perdas e danos – Tutela de urgência – Decisão que postergou a apreciação do pedido para após o estabelecimento do contraditório - Pretensão de que os réus suspendam imediatamente os descontos efetuados no contracheque do autor, bem como se abstenham de incluir o nome em cadastros de restrição ao crédito - Questão não encerrada pelo MM. Juízo de

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação ordinária c.c. perdas e danos – Tutela de urgência – Decisão que postergou a apreciação do pedido para após o estabelecimento do contraditório - Pretensão de que os réus suspendam imediatamente os descontos efetuados no contracheque do autor, bem como se abstenham de incluir o nome em cadastros de restrição ao crédito - Questão não encerrada pelo MM. Juízo de Primeiro Grau, que oportunizou momento para a sua apreciação - Inexistência de potencial lesivo no caso concreto - Análise do pedido em grau de recurso que importaria em supressão de instância - Recurso não conhecido.